Tribunal: STF
Processo: RE 72942
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-05-03
Data de publicação: 1972-05-03

Ementa:
CRIME DE FURTO. CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO DA
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, PELA OCORRENCIA DE PRAZO
SUFICIENTE ENTRE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA E O ACÓRDÃO. EXEGESE DOS
ARTS. 109 E 110, PARAGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO PELO DISSIDIO, MAS NÃO PROVIDO. VOTOS
VENCIDOS.